Tribunal: STF
Processo: ARE 1274505
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos declaratórios interpostos contra a decisão monocrática na qual neguei seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta.
    A ora embargante insurge-se, tão somente, quanto a majoração da verba honorária, imposta com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 
    Decido.
    Não estão presentes quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.
    Com efeito, o recurso extraordinário foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Inaplicável ao caso a regra do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente